Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARCUS V B DOS REIS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANDOVANIA RIBEIRO SILVA DE ASSIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI contra a decisão ID 151776659, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702703-98.2022.8.07.0007, movida por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.. Observa-se, contudo, que, na autuação do recurso, foi registrado o nome de MARCUS V B DOS REIS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. no polo ativo. Nesse contexto, determino à Secretaria da 2a Turma Cível que retifique o dado cadastrado, a fim de que conste SANDOVANIA RIBEIRO SILVA DE ASSIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI como recorrente. Em seguida, intime-se a agravante para que esclareça, em até 5 (cinco) dias, a sua relação com MARCUS V B DOS REIS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., indicado em vários documentos juntados ao presente recurso e alvo da penhora realizada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (ID 148066273). Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator